Tribunal: TJSP
Processo: 1061540-04.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Brentuximabe Vedotina. Autor portador de Linfoma de Hodgkin Recidivado (CID C81.9). Recurso contra sentença de procedência do pedido de obrigação de fazer.
1. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde compartilhada por todos os entes políticos. O polo passivo pode ser composto por qualquer

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Brentuximabe Vedotina. Autor portador de Linfoma de Hodgkin Recidivado (CID C81.9). Recurso contra sentença de procedência do pedido de obrigação de fazer.
1. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde compartilhada por todos os entes políticos. O polo passivo pode ser composto por qualquer uma das pessoas políticas, isolada ou conjuntamente, não havendo falar em inclusão da União. Exegese do Tema 793 do STF. Solidariedade dos entes políticos não afastada. Precedentes do col. STF que não ostentam caráter vinculante, havendo de ser resguardado o entendimento prevalente nesta corte até eventual formação de precedente qualificado a dirimir a questão. Tema 1234/STF, recém-admitido, versando sobre o ponto e que fixará o entendimento do col. STF sobre a questão. Decisão liminar de Sua Excelência, Ministro Gilmar Mendes, a comandar a observância, nos casos de medicamentos e tratamentos não padronizados, da competência determinada em razão da parte contra quem o autor elegeu demandar. Pleito de inclusão da União no polo passivo da ação que restou expressamente afasta no bojo do julgamento dos Agravos de Instrumentos no 3007491-41.2022 e 2002889-87.2023, com trânsito em julgado. Impossibilidade de rediscussão da matéria, sob pena de violação da coisa julgada. Requisitos fixados no julgamento do Tema n° 106 do col. STJ. Atendimento. Pessoa hipossuficiente e diagnosticada Linfoma de Hodgkin Recidivado (CID81.9 C). Imprescindibilidade do fármaco indicado para o caso específico do autor. Precedentes deste e. Tribunal.
2. Honorários advocatícios. Redução. Admissibilidade. Distinguishing ao Tema no 1.076, STJ. Causa que se circunscreve a bem constitucionalmente tutelado, cujo valor se revela inestimável. Valor da causa que não guarda identidade com o conteúdo da colimada preservação da vida. Devida a observância do §8o-A do art. 85, do CPC em ordem a fixar honorários em prestígio ao labor realizado a remunerar condignamente os causídicos.
3. RECURSOS FAZENDÁRIO e OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDOS, com observação.